Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745629-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AIRES &amp; NERI - ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA COM PARCELA MANDAMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegava excesso de execução. 2. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o, do CPC prescreve uma ordem preferencial de base de cálculo dos honorários, a saber: valor da condenação, do proveito econômico e, por fim, sobre o valor atualizado da causa. 3. No caso sob exame, o d. Magistrado fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo este entendido como o valor referente à condenação indenizatória, pois a restituição do imóvel, também determinada no título, constitui, na verdade, obrigação de fazer/parcela mandamental, e o arbitramento dos honorários estão vinculados ao valor da condenação, como expresso no título, não ao proveito econômico. 4. Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título (§ 2o do artigo 917 do CPC), o que se verifica no caso, uma vez que a parte credora incluiu nos cálculos não só o valor dos honorários com base no valor indenizatório, como também com base no valor do imóvel que deve ser restituído, o que não se coaduna com a sentença em cumprimento. 5. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte devedora, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários de sucumbência, na presente ação de cumprimento de sentença, devem recair sobre o valor da condenação, ou seja, o valor da indenização somado ao proveito econômico. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A sentença em apreço é, a um só tempo, declaratória, quanto à declaração de rescisão contratual e invalidade de procuração; mandamental, no que concerne à ordem de restituição do imóvel; e condenatória, no que toca à indenização de valores despendidos com alugueis e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Logo, o valor da condenação, na hipótese, deve ser entendido como o valor referente à condenação indenizatória, item “b” da sentença, pois a restituição do imóvel, também determinada no título, constitui, na verdade, obrigação de fazer, e o arbitramento dos honorários estão vinculados ao valor da condenação, como expresso no título, não ao proveito econômico” (ID 24374931), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ORDEM DE VOCAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de cobrança de dividendos. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial. 3. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 4 . Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025